Tribunal: TJMT
Processo: 1020475-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020475-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS - CPF: 002.247.261-45 (VÍTIMA), JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 543.141.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020475-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – ARGUMENTOS RELACIONADOS À AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS, ÀS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E AOS PREDICADOS PESSOAIS APRECIADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – INJUSTIFICÁVEL REAPRECIAÇÃO DOS TEMAS – DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE MOTIVADA – SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA OU QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA PRESTANDO ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA PACIENTE [IDOSA] –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses debatidas já anteriormente, (...) justificadores da reanálise das matérias (...).”
(TJMT, HC no 1017447-35.2022.8.11.0000)

Se o juiz da causa, em cumprimento ao disposto do art. 316, parágrafo único, do CPP, se reporta aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva [garantia da ordem pública], a qual, inclusive, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal [em impetração anterior], não se identifica ausência de motivação do ato decisório que reavalia a necessidade de manutenção da custódia cautelar da agente.

Inexistindo comprovação de que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que a unidade prisional, na qual se encontra recolhida, não esteja prestando atendimento adequado às suas necessidades, não há falar em constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020475-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe, com emprego de meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima].

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão que decretou a prisão para assegurar a garantia da ordem pública não é apta a suprir as exigências previstas no art. 93, IX, da CF e art. 564, V, do CPP”
; 2) o ato constritivo que indeferiu o pedido de revogação da custódia também carece de motivação idônea, sobretudo porque embasado
“em fatos extemporâneos”
; 3) a paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, tem
“70 anos de idade, (...) com diversas comorbidades, câncer de pele e diabética, assim, necessitando de cuidados especiais (laudo médico id 69044991 – PDF PÁG. 364/367), sendo notória a impossibilidade/incapacidade da unidade prisional de oferecer tratamento, quem dirá tratamento adequado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020475-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

No decorrer das investigações, a paciente, que era sogra da vítima, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em 1o.10.2021, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a advogada Letícia Jheneffer Alves Freitas providenciar o assassinato do seu genro.

Depois do depoimento prestado pela suposta mandante [em 1o.10.2021], as investigações ainda indicaram mais dois indivíduos que tiveram participação no homicídio, na condição de executores.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 3.11.2021.

Os argumentos relacionados à ausência fundamentação do ato que decretou a prisão preventiva, à falta de contemporaneidade dos fatos, às medidas cautelares e aos predicados pessoais já foram apreciados no julgamento do
Habeas Corpus
no 1018020-10.2021.8.11.0000, por esta Câmara Criminal, cuja ordem foi denegada nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PREMISSAS DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DA AGENTE COMO MANDANTE DO CRIME NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS RELACIONADAS À PANDEMIA DA COVID-19 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A suposta atuação da agente como mandante do homicídio do seu próprio genro, mediante premeditação e “paga” aos executores, induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Somado a isso, o modo de execução do delito [vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e cervical, em local ermo, depois de emboscada] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.” (STJ, HC 502.065/RS)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não ensejam a revogação da custódia cautelar da paciente, sobretudo ao se considerar que, por ela integrar o grupo prioritário [70 anos de idade], provavelmente já foi vacinada.”

Assim sendo, mostra-se impertinente a reapreciação dos temas supracitados.

Nesse sentido:

“É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses debatidas já anteriormente, (...) justificadores da reanálise das matérias (...).”
(HC no 1017447-35.2022.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Noutro giro, após o julgamento da impetração supracitada, o juiz singular, não identificando qualquer alteração do quadro fático-jurídico, fundamentou a manutenção da custódia preventiva da paciente na subsistência dos motivos ensejadores da sua decretação, como também na necessidade de
“assegurar as investigações policiais ainda em andamento”
. Confira-se:

“(...)
a respeito da conveniência da segregação, cumpre destacar que ainda pendem de cumprimento outros mandados de prisão, estes de pessoas próximas, do convívio da ora investigada Alzira, cuja postura de liberdade da investigada, após todos os fatos por ela revelados, poderá prejudicar a higidez que se espera
.

A segregação também se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade, cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades.

Com efeito, dada a postura que a representada passou a assumir na sociedade local, causando temor enquanto apontada como a pessoa que deu a ordem de execução da vítima, é que este juízo entende como imprescindível a prisão preventiva, sendo que, o acautelamento social se faz necessário a fim de cessar o estado de insegurança e impunidade que durante dois anos se fez perdurar,
e assegurar as investigações policiais ainda em andamento
. (...).

Some-se a isto, o fato que
as investigações acerca do crime
que a própria requerente, em seu interrogatório, confessa a prática delitiva, conforme verifica-se no ID 66969268,
ainda não se encerraram, necessitando de maiores diligências como verberou a Autoridade Policial, quando da presente representação pela prisão da requerente e demais representados
.

(...).

Registra-se que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva, mantiveram-se incólumes, justamente porque a defesa não logrou êxito em demonstrar que houve alteração da situação fática capaz de revogar a constrição cautelar
. (...)

Portanto, inalterado o quadro fático do qual foi requerida a prisão preventiva da representada, não há motivos para sua revogação.”

Embora não mais justificável a prisão preventiva para
“assegurar as investigações policiais ainda em andamento”
– notadamente porque a instrução criminal já se iniciou [já foram inquiridas inúmeras testemunhas; audiência de continuação designada para o dia
7.12.2022
] –, verifica-se que o juiz singular, ao indeferir o pedido supracitado,
reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a medida extrema no tocante à garantia da ordem pública, a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal, em impetração anterior
.

Nas informações prestadas, o juiz da causa reforçou que
“não houve qualquer alteração fática ou jurídica que possa ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, considerados os sólidos argumentos lançados nos momentos de sua decretação e posteriores revisões, inclusive na ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1018020-10.2021.8.11.0000”
.

Nesse diapasão, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da conservação da custódia preventiva da paciente.

No tocante ao estado de saúde da paciente, extrai-se dos autos que o pedido formulado pela Defesa [com base nesse argumento] foi indeferido pelo juiz de origem nos seguintes termos:

“Cuida-se de pedido de liberdade provisória, formulado pela defesa de ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, em andamento de Id. n. 66969241, ao argumento que se trata de pessoa idosa (70 anos), com diversas comorbidades, necessitando de cuidados especiais, além de ser primária com bons antecedentes, tendo residência fixa e endereço conhecido.

(...)

Sem embargo, ainda em atenção as teses aventadas pela defesa,
tem-se não foram juntados documentos hábeis em comprovar o alegado estado de saúde da investigada, não restando comprovado que esta possuí alguma doença crônica, imunossupressora, respiratória ou qualquer outra doença grave
.

A idade da investigada não é suficiente para fundamentar que necessita de cuidados especiais, não tendo demonstrado ou sequer mencionado qualquer vulnerabilidade que lhe recai por estar em unidade prisional
, impõe o indeferimento do pleito da defesa (...).”

O laudo médico particular [subscrito após a prisão da paciente] juntado aos autos [às fls. 827/830], atestando que a paciente
“está em início de acompanhamento de comorbidades, necessitando de acompanhamento médico e de cuidados para realizar o uso de medicação correta”
, não autoriza a revogação da sua prisão preventiva, especialmente porque, para se comprovar a existência de alguma doença grave, mostra-se imprescindível exame confeccionado pela equipe médica da própria unidade prisional.

De mais a mais, conforme bem apontou o magistrado singular, não restou demonstrado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que a unidade prisional, na qual se encontra recolhida, não esteja prestando atendimento adequado às suas necessidades.

Trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.”
(N.U 1014179-41.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 16/09/2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022